Tribunal: TJSP
Processo: 1012070-16.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Apelação cível. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Autora que nega a contratação dos serviços. Cabia à operadora ré a prova da existência do contrato, até porque não se poderia exigir da requerente a prova de que não contratou os serviços. Ela não conseguiu comprovar a existência da relação

Ementa:
Apelação cível. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Autora que nega a contratação dos serviços. Cabia à operadora ré a prova da existência do contrato, até porque não se poderia exigir da requerente a prova de que não contratou os serviços. Ela não conseguiu comprovar a existência da relação jurídica. Reforma da sentença com a declaração de inexistência do negócio jurídico.

Litigância de má-fé afastada. Danos morais. Existência de anotação restritiva anterior em nome da autora. Aplicabilidade da súmula 385 do STJ ao caso. Parcial procedência dos pedidos.

Apelação parcialmente provida.